Tribunal: TJDFT
Processo: 0007871-58.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007871-58.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, latrocínio e corrupção de menor, seja pela confissão do apelante, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, devem ser mantidas as condenações. 2. É inaplicável o instituto da cooperação dolosamente distinta ao coautor de latrocínio, que conduziu o veículo que garantiu a fuga dos comparsas, em clara divisão de tarefas, além de ter tido a possibilidade de prever o resultado morte da vítima. 3. Quando o patrimônio de mais de uma vítima é atingido por meio de uma única conduta, mediante violência ou grave ameaça, unifica-se a pena, na forma do concurso formal. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 29, § 2o, do CP, sustentando que ocorreu cooperação dolosamente diversa. Requer a desclassificação da conduta contida na inicial, para roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, estabilizando-se a pena fixada em seu grau mínimo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 29, § 2o, do CP, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Destaca-se inverossímil que o acusado não soubesse que os coautores portavam uma arma de fogo para realizar o assalto. Da mesma forma, a reação da vítima e os consequentes disparos realizados contra esta eram igualmente previsíveis, tendo o acusado assumido o risco de os coautores utilizarem efetivamente a arma contra uma das vítimas. Dessa maneira, quando o acusado aceitou fazer parte do assalto, com a função de garantir a fuga dos demais coautores, assumiu o risco de estes se valerem da arma de fogo contra uma das vítimas. Ademais, havendo clara divisão de tarefas entre os envolvidos, não há que se falar em participação dolosamente distinta, mas sim em coautoria” (id. 20273619 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016